Tribunal: STJ
Processo: 1502714-39.2020.8.26.0362
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2004925 - SP (2022/0162164-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JULIANO RODRIGUES BRANDAO
ADVOGADO
: REUBI FERRAREZI SANTIAGO - SP382625
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. NOVOS
PARADIGMAS
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao Recurso Especial
do Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. O embargante alega omissão no julgado, por não ter apreciado a
questão da legalidade da atuação da Guarda Civil Municipal à luz dos novos
paradigmas fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 995/DF e no
Tema 656 de Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda
Civil Municipal, conforme novos paradigmas do STF, legitima a prova obtida
e, por conseguinte, a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação da Guarda Municipal não se deu de forma arbitrária,
sendo legitimada pela confissão do recorrido e pelo consentimento para
ingresso domiciliar.
5. A existência de consentimento válido do morador para o ingresso
domiciliar afasta a alegação de ilicitude da busca.
6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não reavaliar a
questão de direito sob a ótica dos novos precedentes vinculantes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao Recurso Especial para cassar o v. acórdão do Tribunal de
Justiça e afastar a nulidade da atuação da Guarda Municipal, determinando o
Documento eletrônico VDA50151238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: fb68c087-3fd4-499e-b8a7-d68088708828

retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que prossiga no julgamento das
apelações apresentadas pelas partes.
Tese de julgamento:
1. A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde
com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva
destinada a garantir a ordem pública.
CR, art. 129, VII; CR, art. 144, § 8o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RExt 608.588, Rel. Min. Luiz
Jurisprudência relevante citada:
Fux, julgado em
.
20/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial. nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: fb68c087-3fd4-499e-b8a7-d68088708828

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2004925 - SP (2022/0162164-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JULIANO RODRIGUES BRANDAO
ADVOGADO
: REUBI FERRAREZI SANTIAGO - SP382625
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. NOVOS
PARADIGMAS
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao Recurso Especial
do Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. O embargante alega omissão no julgado, por não ter apreciado a
questão da legalidade da atuação da Guarda Civil Municipal à luz dos novos
paradigmas fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 995/DF e no
Tema 656 de Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda
Civil Municipal, conforme novos paradigmas do STF, legitima a prova obtida
e, por conseguinte, a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

4. A atuação da Guarda Municipal não se deu de forma arbitrária,
sendo legitimada pela confissão do recorrido e pelo consentimento para
ingresso domiciliar.
5. A existência de consentimento válido do morador para o ingresso
domiciliar afasta a alegação de ilicitude da busca.
6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não reavaliar a
questão de direito sob a ótica dos novos precedentes vinculantes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao Recurso Especial para cassar o v. acórdão do Tribunal de
Justiça e afastar a nulidade da atuação da Guarda Municipal, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que prossiga no julgamento das
apelações apresentadas pelas partes.
Tese de julgamento:
1. A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde
com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva
destinada a garantir a ordem pública.
CR, art. 129, VII; CR, art. 144, § 8o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RExt 608.588, Rel. Min. Luiz
Jurisprudência relevante citada:
Fux, julgado em
.
20/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal
(fls. 532-536) contra acórdão proferido pela Quinta Turma (fls. 522-527), que negou
provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo.
O embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, por não ter
apreciado a questão da legalidade da atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) à luz
dos novos paradigmas fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 995/DF e no
Tema 656 de Repercussão Geral. Sustenta que a aplicação desses precedentes
vinculantes levaria a um resultado diverso, legitimando a prova e, por conseguinte, a
condenação.
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

Intimado, o embargado apresentou impugnação (fls. 544-547), aduzindo a
inexistência de vício e a impossibilidade de aplicação retroativa de jurisprudência mais
severa.
O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pela reiteração
completa dos termos dos embargos (fls. 552-553).
É o relatório.
VOTO
Os embargos merecem acolhimento.
Assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso especial sob o
fundamento da Súmula 7/STJ, por entender que a análise da (i)legalidade da atuação da
GCM demandaria reexame fático-probatório, uma vez que o Tribunal de origem concluiu
pela ausência de situação de flagrância.
Contudo, a análise da Corte estadual partiu de uma premissa jurídica que,
atualmente, encontra-se superada. A questão de fundo não é meramente fática, mas sim
de direito: definir o escopo de atuação das Guardas Municipais na seara da segurança
pública.
O Supremo Tribunal Federal, em decisões de caráter vinculante, pacificou a
matéria. No julgamento da ADPF 995/DF, estabeleceu que as Guardas Municipais
integram o Sistema de Segurança Pública. No Tema 656 de Repercussão Geral (RE
608.588/SP), assentou que é constitucional o exercício, pelas GCMs, de ações de
segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo, julgado em
nos
20/02/2025
seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 656 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário, a fim de declarar a constitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da Lei
13.866/2004 do Município de São Paulo, tanto em sua redação original como na redação
dada pela Lei 14.879/2009, vencidos os Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin, que
julgavam prejudicado o recurso extraordinário. Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais
fixadas pelo Congresso Nacional". Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso.
Plenário, 20.2.2025.

A seguir, citam-se julgados desta Corte Superior que se alinham ao novo
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO CONDUZIDA PELA
GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, após o julgamento do Recurso Especial n.
1.977.119/SP, em
, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, havia se
16/8/2022
sedimentado no sentido de que os integrantes da guarda municipal teriam função delimitada,
não tendo atribuição de policiamento ostensivo, devendo sua atuação se limitar à proteção
de bens, serviços e instalações do município.
2. Ao que se tem dos autos, a apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina. O
agravante foi visto por câmeras de monitoramento recebendo dinheiro de dois usuários e
fornecendo entorpecentes a eles. Desse modo, a tese defensiva perde força, porque a
apreensão, de acordo com os documentos anexados a este habeas corpus, ocorreu em
flagrante delito, de maneira que a detenção é facultada a qualquer pessoa do povo, nos
termos do art. 301 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.013.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
15/8/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no
qual se alegava a nulidade das provas obtidas por atuação da Guarda Civil Municipal em
abordagem de suspeito de tráfico de drogas.
2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de
drogas, abordou o agravante após este empreender fuga ao avistar a viatura, resultando na
apreensão de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao
realizar busca pessoal em situação de fuga em região conhecida pelo tráfico de drogas,
configura desvio de finalidade e se as provas obtidas são ilícitas.
III. Razões de decidir
4. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita,
especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas, quando a ação se mostra
necessária para a segurança pública.
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no
Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8o, da
Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções
de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta
imediata a situações de risco ou infrações em andamento.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com
investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a
ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura
motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 2.
A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CR, art. 129, VII; CR, art. 144, § 8o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 2.177.410/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
; STF, RExt 608.588 , Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
.
8/4/2025
20/2/2025
(AgRg no HC n. 988.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
4/6/2025

Esses precedentes alteram substancialmente o substrato jurídico para a análise
da legalidade dos atos praticados pelos guardas. Deixar de aplicá-los ou de reexaminar a
controvérsia sob essa nova ótica configura omissão que deve ser sanada, ainda que para
tanto se emprestem efeitos infringentes aos embargos.
No caso concreto, a atuação da GCM não se deu de forma arbitrária. A partir
de uma denúncia anônima que veículo VW Golf estaria transportando drogas — que, por
si só, é insuficiente, mas autoriza diligências preliminares —, os agentes abordaram o
veículo descrito. O ponto de virada que legitima a totalidade da ação subsequente foi a
confissão do recorrido, que admitiu possuir drogas em sua residência e, segundo os
autos, franqueou a entrada dos agentes.
Observe o seguinte trecho da sentença (fls. 320-321):
[...]
O guarda municipal Elzio Romualdo disse que estava em patrulhamento de rotina
quando recebeu uma informação anônima de que veículo VW Golf, estaria transportando
drogas. Em datas anteriores, disse que havia informações a respeito da prática de tráfico de
drogas pelos ocupantes desse veículo. Então, dirigiu-se à Avenida Nico Lanzi e avistou
veículo com as mesmas características, efetuando sua abordagem. O automóvel era
conduzido por Wiliam, tendo Juliano como passageiro. O veículo foi revistado e nenhum
entorpecente foi encontrado, mas apreendeu dinheiro no console, sendo que Wilian alegou
que lhe pertencia. Juliano afirmou que tinha drogas em sua casa, para onde se dirigiram e
foram recebidos pela esposa dele. Tiveram a entrada franqueada e apreenderam cocaína e
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

cheques em nome de terceiros. Juliano confessou que efetuava a venda de drogas e que os
cheques foram dados por um usuário pelo pagamento de drogas fornecidas. Pelo que se
recorda, os cheques totalizavam R$ 7.500,00 e Juliano teria confirmado que se referiam à
venda de cocaína. Recorda-se da apreensão de saquinhos do tipo 'ziplock'. Não conhecia o
acusado.
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Josue Diego Braga.
O policial civil Renan Ferreira Munhoz disse que recebeu denúncia anônima de que, na
Rua Vera Cruz, 103, estaria ocorrendo tráfico de drogas por Juliano e Wilian. Efetuou
vigilância velada no local e confirmou a presença de veículo Golf, cor preta, e se recorda-se
de contato entre Juliano e Wilian no local, que era residência de Juliano.
Em fase policial, o acusado Juliano Rodrigues Brandão disse que, após ser abordado,
autorizou a entrada dos guardas civis em sua residência, sendo que a droga apreendida se
destina a seu consumo pessoal e não pratica a venda de entorpecentes. Quanto aos cheques,
comprou de um viciado, dando a ele como pagamento, vinte gramas de cocaína, no valor de
R$ 400,00. Disse que iria usar os cheques para comprar droga, portanto, não pratica a
traficância (fls. 07).
Em juízo, o acusado disse que a droga lhe pertencia e se destinava a seu consumo
pessoal. O dinheiro localizado no veículo pertencia a Wilian. Quanto aos cheques, afirma
que pegou de um conhecido, já falecido, para quem forneceu 20 gramas de cocaína antes
dos fatos aqui tratados. Quanto às embalagens, afirma que se destinavam a acondicionar a
droga a granel para que levasse a seu trabalho. Não é mais usuário de drogas e não se
envolveu em nenhuma outra conduta ilícita após deixar a penitenciária.
Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda
credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos
servidores públicos em prejudicar pessoa inocente.

A existência de consentimento válido do morador para o ingresso domiciliar
afasta a alegação de ilicitude da busca, tornando prescindível a existência de mandado
judicial ou de flagrante delito visualizado da via pública.
Uma vez dentro da residência, com a apreensão de 46,1g de cocaína e
petrechos de tráfico, consumou-se o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas
em sua modalidade "guardar" ou "ter em depósito", crime de natureza permanente,
justificando plenamente a prisão do embargado (art. 303 do CPP).
Assim, o acórdão embargado, ao se limitar à Súmula 7/STJ sem reavaliar a
questão de direito sob a ótica dos novos precedentes vinculantes, incorreu em omissão.
Sanado o vício, a tese recursal do Ministério Público deve ser acolhida.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

São Paulo para cassar o v. acórdão do Tribunal de Justiça e afastar a nulidade da atuação
da Guarda Municipal, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que
prossiga no julgamento das apelações apresentadas pelas partes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50153607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:28
Código de Controle do Documento: 588beba7-f24b-4d6b-9dc5-fa69438bdd90

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2022/0162164-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.004.925 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 12322020 1232202015027143920208260362 15027143920208260362
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: JULIANO RODRIGUES BRANDAO
ADVOGADO
: REUBI FERRAREZI SANTIAGO - SP382625
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JULIANO RODRIGUES BRANDAO
ADVOGADO
: REUBI FERRAREZI SANTIAGO - SP382625
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para
dar provimento ao Recurso Especial. nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524515;0425812092@
2022/0162164-4 - REsp 2004925 Petição : 2025/0017364-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:46
Código de Controle do Documento: BDCC3EEA-2E56-43E6-BF6B-6DB23D68F7DA